Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Não pode ser conhecido o incidente de suspeição apresentado fora do prazo de 15 dias previsto no artigo 146, caput, do CPC.
2. Precluiu a oportunidade de o excipiente arguir a suspeição do Desembargador relator no tocante às manifestações judiciais impugnadas na exceção.
3. A redação do artigo 1.026 do CPC estabelece que a oposição de embargos declaratórios somente interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, e não o prazo para toda e qualquer meio de impugnação invocado pela parte, como é o caso da exceção de suspeição.
4. Uma vez declarada intempestiva a exceção de suspeição, não poderia mesmo ter havido manifestação da Relatora sobre as matérias de mérito ali arguidas, tendo em vista a existência de obstáculo intransponível atinente ao não preenchimento de requisito formal de admissibilidade.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.